Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA FALSIDADE DE PROVA PRODUZIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO E NO DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA (ARTS. 966, INCISOS III E VII, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Se a ação rescisória foi admitida com fundamento na falsidade do depoimento de uma das testemunhas ouvidas no processo originário e do dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida (art. 966, incisos III e VII, do CPC), a procedência do pedido rescindendo dependeria, inexoravelmente, da comprovação cabal, durante a instrução processual, de um desses fatos, não sendo possível o revolvimento do acervo probatório. Não tendo a prova produzida durante a instrução processual corroborado os indícios emergentes da declaração documental feita pela testemunhal, no sentido de que mentira no processo originário, para beneficiar a então autora, em especial pelo fato de a autora da declaração não ter sido ouvida em juízo, a improcedência do pedido rescisório é medida que se impõe.

2. Ainda que o exame não estivesse adstrito à análise acerca da existência de prova da falsidade do depoimento testemunhal ou da existência de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida e se fosse possível proceder ao revolvimento do acervo probatório, confrontando-se o que foi produzido no processo inaugurado pela ação rescisória com o que foi produzido no processo originário, outra não seria a conclusão se não a improcedência do pedido, vez que não se produziu prova suficiente no sentido de que a união estável não perdurou até a morte do pai da requerente.

3. Pedido rescisório julgado improcedente.